Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702901-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA AMARAL DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que, na inicial de processo de conhecimento com pedido de indenização por danos morais, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A tutela recursal foi indeferida pela decisão de Num. 68291654, que consignou que a agravante não apresentou elementos de prova aptos a demonstrar o enquadramento de sua situação como economicamente hipossuficiente e contrapor os argumentos da decisão agravada. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 24/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito (Num. 227018036, originário), contra a qual a ora agravante interpôs o recurso de apelação de Num. 228340606 (originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r